Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para depósito judicial de parcelas contratuais e suspensão de eventual negativação do nome do agravante, em ação de consignação em pagamento. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, diante da existência de sentença anterior que consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a continuidade do contrato de financiamento após a consolidação da propriedade do bem ao credor fiduciário; (ii) estabelecer se há obrigação do credor de fornecer boletos para pagamento após a consolidação; (iii) determinar se a negativa do credor em fornecer boletos configura violação à boa-fé objetiva; (iv) verificar se há direito à tutela de urgência para evitar negativação do nome do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida na ação de busca e apreensão consolidou a propriedade do bem ao credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4 A consolidação da propriedade extingue o contrato de financiamento, salvo decisão judicial em sentido contrário, inexistente no caso.
5 O suposto acordo extrajudicial não foi formalizado nem homologado judicialmente, e os documentos apresentados não têm força probatória suficiente.
6 A tentativa de rediscutir os efeitos da sentença em ação autônoma configura inovação processual e afronta à coisa julgada.
7 Não houve recusa formal e injustificada do credor em fornecer boletos; os boletos estavam disponíveis por aplicativo.
8 O valor depositado judicialmente não contempla encargos de mora, comprometendo a suficiência da consignação.
9 Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, requisitos para concessão de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A consolidação da propriedade do bem ao credor fiduciário extingue o contrato de financiamento, sendo incabível rediscutir seus efeitos em ação de consignação em pagamento. Eventual acordo entre as partes deve ser formalizado e apresentado na ação originária, não se prestando a consignatória para reabrir controvérsia já decidida”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §6o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a